Tribunal: TJSP
Processo: 0008143-54.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – realização de exame criminológico – desnecessidade - laudo elaborado – pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008143-54.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE GOMES
DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do recurso por perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008143-54.2020.8.26.0041 -Voto no 24171
2
Agravante: Jose Gomes da Cruz
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime realização
de exame criminológico desnecessidade - laudo elaborado
pedido prejudicado.
Da decisão1 que determinou a realização
de exame criminológico para verificar a presença de mérito do
acusado para progressão de regime, Jose Gomes da Cruz recorreu2
alegando ser cabível a progressão ao regime semiaberto ou,
subsidiariamente, determinar que se aprecie o pleito de progressão
independentemente de exame criminológico.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De fato, compulsando-se os autos da
execução penal6 verifico que, após a decisão recorrida, o sentenciado
foi submetido à avaliação psicossocial7 - alvo deste inconformismo.
Somente por tal razão já se encontraria
superada a irresignação defensiva. Entretanto, se não bastasse o
laudo pericial o pedido foi deferido em primeiro grau para progredir o
1 Folhas 29.
2 Folhas 01.
3 Folhas 41.
4 Folhas 45.
5 Folhas 53.
6 Processo de Execução Criminal no 0004610-87.2020.8.26.0041
7 Folhas 113 do PEC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008143-54.2020.8.26.0041 -Voto no 24171
3
agravante ao regime semiaberto, em 09.06.20208.
Desta feita, a análise acerca do cabimento
do exame criminológico fica prejudicada, já que finalizada a sua
elaboração em primeiro grau, inclusive com decisão favorável.
Portanto, deixo de conhecer do recurso, já
que perdeu o objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso por perda de objeto.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
8 Folhas 121 do PEC.